Tribunal: STF
Processo: HC 89240
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
   INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. TRANCAMENTO
   DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
   INVIABILIDADE.
Havendo nítido liame entre a conduta do paciente
   e o fato delituoso, evidenciado na assertiva de que ele e outros
   utilizaram documentos falsos produzidos pela quadrilha para
   induzir o INSS em erro, visando a obtenção de vantagem ilícita,
   não há que se falar em inépcia da denúncia por falta de
   individualização da conduta.
A circunstância, por si só, de o
   Ministério Público ter imputado a mesma conduta a vários
   empresários não torna a denúncia genérica. Pois nela há clara
   alusão ao fato de o paciente ter feito uso de documentos que
   sabia falsos com o fito de induzir o INSS em erro.
O trancamento
   da ação penal, por falta de justa causa, fundada na inépcia da
   denúncia, é medida excepcional; justifica-se quando despontar,
   fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva de
   punibilidade ou ausência de indícios de autoria.
Para
   concluir-se pela inocência do paciente --- objetivo dissimulado
   das razões da impetração --- seria necessário aprofundado reexame
   dos elementos probatórios coligidos na instrução criminal,
   reexame que, como é notório, não cabe no rito do habeas
   corpus.
Ordem denegada.